Tribunal: TJBA
Processo: 0552452-87.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.0552452-87.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EGNALDO DE JESUS SILVA Advogado(s): JONATAS NEVES MARINHO DA COSTA (OAB:BA25893-A), MARIA EUGENIA CHAVES WEST (OAB:BA25946-A) APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e outros (2) Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO (OAB:BA15664-A) ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. LESÕES DISTINTAS DECORRENTES DE UM MESMO ACIDENTE. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÕES. PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Egnaldo de Jesus Silva contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de seguro DPVAT ajuizada em face da Companhia de Seguros Aliança da Bahia, Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. e Banco Besa S.A. O autor buscava o pagamento integral de indenização por invalidez permanente em virtude de acidente automobilístico, alegando a ocorrência de lesões distintas — uma no membro inferior direito e outra na estrutura pélvica —, além da incidência de correção monetária sobre o valor pago administrativamente e a majoração dos honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a cumulação da indenização judicial com a quantia paga na via administrativa, diante da existência de lesões corporais distintas; (ii) estabelecer se há direito à correção monetária sobre o valor pago administrativamente, no período entre o acidente e o pagamento; (iii) determinar se é cabível a majoração dos honorários de sucumbência fixados em primeiro grau. III. RAZÕES DE DECIDIR A cumulação de indenizações por lesões distintas decorrentes do mesmo acidente é admitida pela jurisprudência quando cada lesão é autônoma, causa debilidade própria e é passível de enquadramento específico na tabela legal do seguro DPVAT, desde que não caracterize bis in idem e seja observado o teto legal de indenização. O laudo pericial administrativo indicou lesão no membro inferior direito, ao passo que a perícia judicial, realizada sob o crivo do contraditório, apurou nova invalidez permanente na estrutura pélvica, justificando o pagamento separado das indenizações. O valor já pago administrativamente (R$ 2.362,50) corresponde à lesão no membro inferior direito, enquanto o valor apurado em juízo (R$ 3.375,00) refere-se à lesão na estrutura pélvica, somando R$ 5.737,50, quantia inferior ao teto legal de R$ 13.500,00. O pedido de correção monetária sobre o valor pago administrativamente foi corretamente indeferido, pois o autor não comprovou que a seguradora extrapolou o prazo legal de 30 dias, previsto no art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74, para o pagamento da indenização. Os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, diante do reduzido valor da verba principal, resultariam em quantia irrisória. A apreciação equitativa, com base no art. 85, § 8º, do CPC, autoriza sua majoração, considerando a duração do processo, a complexidade da causa e o esforço do patrono do autor. IV. DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.194/74, arts. 3º, § 1º, e 5º, §§ 1º e 7º; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Emb. Decl. nos Autos nº 0566114-16.2018.8.05.0001.1, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, j. 28.08.2020, pub. 12.12.2022; TJ-BA, Apelação nº 8047097-75.2019.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, 2ª Câmara Cível, j. 24.07.2024, pub. 14.08.2024; TJ-BA, Apelação nº 0576158-31.2017.8.05.0001, Rel. Des. Márcia Borges Faria, 5ª Câmara Cível, pub. 17.07.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0552452-87.2015.8.05.0001, em que figuram como Apelante EGNALDO DE JESUS SILVA e como Apelados COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA, SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e BANCO BESA S.A., ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora